Tribunal: TJDFT
Processo: 0005620-84.2011.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Tendo em vista que o despacho de ID 15951895 foi publicado com erro, determino à Secretaria que proceda à republicação, com a inclusão dos advogados do embargado, TERENCE SVEITER e CAIO CAPUTO, inscritos na OAB/DF sob os números 11.717 e 39.000, respectivamente. Cumpra-se.